Tribunal: TJMMG
Processo: 2000070-59.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000070-59.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ATRIBUIÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – COOPERAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ATUAÇÃO CONJUNTA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE PROMOTORIA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrante(s)/advogado(a/s) Kedma Alessandra Lima Santos e outro e coatora apontada a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente Felipe Hallen Fonseca Pimenta, em face de atos processuais praticados pela juíza de direito militar da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), indicada como autoridade coatora. Alegam os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06, dos artigos 242, caput, e 243, alínea “a” (3 vezes), 312 e 319 (5 vezes), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do Código Penal, o que ensejou a instauração da ação penal (Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003) em trâmite na 3ª AJME. Argumentam os impetrantes que o Ministério Público ingressou judicialmente em face do paciente com medida cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos (Processo n. 2000564-80.2021.9.13.0003), além dos pedidos de busca e apreensão (Processo n. 2000070-84.2022.9.13.0003) e prisão preventiva (Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003). Sustenta os impetrantes a ilegitimidade de parte, nos termos do art. 500, inc. II, do Código de Processo Penal Militar, tendo em vista que vários promotores de justiça não vinculados a esta Justiça Especializada Militar atuaram em desfavor do paciente, em inobservância ao princípio do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 promotor natural, ao Regimento Interno do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (RI/GAECO/MPMG) e à Lei n. 8.625/1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Nesse sentido, requer o impetrante, com fundamento no art. 466, caput, no art. 467, alínea “i”, e no art. 500, inc. II, todos do Código de Processo Penal Militar, a concessão do habeas corpus para determinar a nulidade do Processo n. 2000070-84.2022.9.13.0003, que determinou busca e apreensão; do Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003, que decretou a sua prisão preventiva; e do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, que recebeu a denúncia na ação ordinária e, por conseguinte, a extinção dos aludidos processos judiciais sem resolução do mérito. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. O pedido liminar foi indeferido por este relator, nos termos da decisão proferida no Evento 10. A autoridade apontada como coatora prestou as informações no Evento 13. O eminente representante do Ministério Público com atuação perante este e. Tribunal emitiu o parecer constante do Evento 26, opinando pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser conhecida e, no mérito, julgada improcedente. A alegação dos impetrantes de que há ilegitimidade de parte não merece acolhida. Os impetrantes afirmam que teriam demonstrado que, no momento da denúncia, estavam designados para postular na Especializada Castrense, conforme publicação em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, apenas os doutos promotores Cláudia Augusta Lopes de Mendonça (Evento 1 - OUT9) e Turíbio Barra de Andrade (Evento 1 – OUT12). No entanto, a atuação de promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais é complementar à atuação dos promotores de justiça titulares das Promotorias especializadas. E não há qualquer ilegalidade em tal cooperação. Todos os promotores de justiça possuem capacidade postulatória e representam o Ministério Público. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal já consagrou que não há ofensa ao princípio da colegialidade ou juiz natural quando o decisum singular está calcado no art. 557 do CPC c/c 3º do CPP, no art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e no Regimento Interno do STJ. Ainda assim, nada obsta ao conhecimento do tema pelo colegiado quando devidamente provocado mediante a interposição de agravo regimental pela parte. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, é possível a atuação do GAECO, inclusive com oferecimento de denúncia, ainda que no âmbito da Justiça Militar, sem que isso ofenda o princípio do promotor natural, mormente no caso em tela, em que ressaltado pela Corte de origem que o promotor titular da 7ª PIP da 3ª CI houve por bem solicitar o respectivo auxílio do GAECO, tudo em conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Resolução GPGJ n.º 1570/10. 3. Ademais, não há que falar em nulidade quando, apesar de a denúncia ter sido oferecida por promotores integrantes do grupo GAECO, na audiência de julgamento encontrava-se presente um membro do Ministério Público Militar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 593.307/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020.) A promotora dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça e o promotor dr. Turíbio Barra de Andrade, em determinado momento, passaram a integrar a 9ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte. Ainda cabe registrar que a nulidade prevista no inciso II do art. 500 do Código de Processo Penal Militar diz respeito à ilegitimidade de parte. Nas investigações e ações penais de conhecimento relativas aos crimes militares, a parte legítima é o Ministério Público, e não os promotores de justiça que o representam. Não se pode confundir a parte com os representantes da parte. Pode-se constatar, facilmente, que, na ação iniciada em desfavor do paciente, a parte interveniente é o Ministério Público. E, nos termos do inciso I do art. 127 da Constituição da República, o Ministério Público é uno e indivisível. Também pode constatar-se do Evento1 – DENUNCIA5 – que o promotor de justiça titular de 9ª Promotoria de Justiça da capital, vinculada à Justiça Militar, dr. Luiz Roberto Franca Lima, assina a denúncia oferecida contra o recorrente. Há anos, o promotor de justiça dr. Luiz Roberto possui atribuições específicas para atuar perante a Justiça Militar. Cabe ressaltar que o referido promotor, no momento do oferecimento da denúncia, exercia as funções de coordenador da 9ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de 21 de julho de 2017. O referido promotor de justiça exerceu tais atribuições até o dia 17 de abril do corrente ano, quando foi removido, por permuta, para a 19ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de 18 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A promotora dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça e o promotor dr. Turíbio Barra de Andrade, em determinado momento, passaram a integrar a 9ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte. O promotor de justiça dr. Luiz Roberto Franca Lima já estava na referida Promotoria e nela permaneceu até o dia 17 de abril do corrente ano, no pleno exercício de suas atribuições. Os promotores de justiça atuaram conjuntamente, não havendo qualquer ilegalidade. Por tais razões, não havendo qualquer ilegalidade a reconhecer, julgo improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator, para denegar a ordem de Habeas Corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente o recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator